Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713930-22.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO FRANCA CASSEMIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Na petição de ID 64817665, o patrono GABRIEL MELO requer dilação do prazo para apresentação das razões recursais ante a complexidade da causa, razão pela qual não teve condição de finalizar a manifestação defensiva. Assim, DEFIRO a dilação do prazo em 05 (cinco) dias, a contar da publicação da referida decisão. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR